Tribunal: TJMT
Processo: 1009202-87.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009202-87.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JONILSO MELO DE SOUZA - CPF: 008.953.741-61 (APELADO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT (APELANTE), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. CAUSA MADURA. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO PARA RECEBIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE 21 DO STF. SENTENÇA ANULADA E RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança, determinando a apreciação de recurso administrativo e a suspensão da exigibilidade de crédito tributário até o término do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade no não recebimento do recurso administrativo pelo Fisco estadual.

III. Razões de decidir

3. Se as razões do recurso apresentam fundamentos suficientes contra a sentença, não há que falar em ausência de
dialeticidade
recursal.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, há julgamento
extra petita
“quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021).

5. A causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o, II, do CPC, dispensando o retorno dos autos ao juízo de origem.

6. Nos termos da súmula vinculante 21 do STF, “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévios de dinheiro ou bens
como condição para a admissibilidade de recurso administrativo”, tornando ilegal o indeferimento do recurso de revisão de ofício por falta de comprovação de recolhimento do ICMS.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso prejudicado e sentença anulada. Julgamento da causa madura. Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:
1
. Ocorre julgamento
extra petita
quando o juiz concede prestação jurisdicional diversa da postulada ou defere a prestação requerida com base em fundamento não invocado como causa de pedir;
2
. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio
s
de dinheiro ou bens
como condição para a admissibilidade de recurso administrativo, nos termos da Súmula Vinculante 21 do STF.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.010, 1.013, § 3o, II; RICMS/MT,
arts
. 971, 980, § 7o, incisos III e VIII, 1.028, § 1o, 1.028, 1.030, § 5o, 1.031; Súmula Vinculante 21 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1285769/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 09/08/2021; STF, ARE 1398599
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 27/05/2024; TJMT, N.U 1018043-95.2019.8.11.0041, Rel. Dr. Edson Dias Reis, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1009202-87.2022.8.11.0015 impetrado por
JONILSO MELO DE SOUZA,
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que receba o recurso administrativo apresentado tempestivamente e o aprecie, bem como disponibilize certidão positiva com efeitos de negativa à parte imp
e
trante e, ainda, suspenda a exigibilidade do crédito tributário até o término do processo administrativo.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que o pedido de revisão de lançamento foi intempestivo, argumentando que a notificação da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1153104-5 ocorreu de forma instantânea com o ato fiscal, de modo que o prazo para impugnação deveria ter sido contado a partir dessa data.

Ao final, requer a reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões no Id. 210603746, em que a parte apelada arguiu preliminarmente ofensa ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 219101161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1009202-87.2022.8.11.0015 impetrado por
JONILSO MELO DE SOUZA,
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que receba o recurso administrativo apresentado tempestivamente e o aprecie, bem como disponibilize certidão positiva com efeitos de negativa à parte impetrante e, ainda, suspenda a exigibilidade do crédito tributário até o término do processo administrativo.

Consta dos autos que
Jonilso
Melo de Souza ajuizou o presente mandado de segurança contra ato do Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT, impugnando a validade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1153104-5.

O d. Juízo de origem concedeu a segurança, sob o fundamento de que “
a notificação foi enviada ao Autuado no dia 04/03/2022 e a resposta ocorreu em 24/03/2022. Assim, verifica-se que a resposta do Impetrante foi formalizada dentro do prazo previsto na normativa de regência, qual
seja,
30 (trinta) dias. Dessa maneira, assiste razão ao Impetrante no que tange ao direito de apreciação por parte do Impetrado quanto ao recurso apresentado, a fim de lhe assegurar o direito ao contraditório e ampla defesa
”.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação.

Assim, passo à análise do recurso voluntário e da remessa necessária.

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Em suas razões recursais, a parte apelada arguiu que a apelação

do Estado de Mato Grosso não atacou os fundamentos adotados pela sentença, devendo o recurso não ser conhecid
o
em decorrência da ausência de
dialeticidade
recursal.

De acordo com o disposto no art. 1.010 do CPC, incumbe à parte recorrente apresentar os fundamentos de fato e de direito, bem como as razões de reforma da sentença sobre os quais sustenta a insurgência.

Os fundamentos recursais servem ao exame da admissibilidade do recurso, ou seja, se a parte os enunciar de forma dissociada ou sem específica fundamentação, o apelo não poderá ser conhecido por afronta ao princípio da
dialeticidade
ou da congruência.

Isso porque não deve o recurso apenas possuir fundamentação,
mas
também que as razões da insurgência estejam diretamente relacionadas ao conteúdo da decisão recorrida.

Nessa perspectiva,
constata-se que as razões recursais apresentam irresignação suficiente contra a sentença, ao argumentar que não houve ilegalidade praticada pelo
F
isco, uma vez que o pedido de revisão foi protocol
iz
ado somente em 23.03.2022, sendo que o prazo legal é contado desde a lavratura do TAD, em 23.1.2022
.

Assim, não há que se falar em ausência de
dialeticidade
, devendo ser rejeitada a preliminar.

2. DO MÉRITO.

2.1. DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
.

Da análise dos autos, tenho que a sentença apreciou e concedeu pedido distinto daquele apresentado pela parte impetrante, devendo ser reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença.

Inicialmente, faz-se necessária uma contextualização fática para explicar a causa de pedir da parte autora.

A parte impetrante se insurgiu na via administrativa contra o lançamento do crédito tributário lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1153104-5, em
23.1.2022
.

Narra
a
parte impetrante que protocol
iz
ou sua impugnação ao TAD, por meio do
pedido de revisão de lançamento n. 51005875/2022
, de forma tempestiva em
25.2.2022
, dentro do prazo de
30 (trinta) dias úteis
, conforme art. 960, § 1o, inciso V, do RICMS/MT.

Ato seguinte, em
04.3.2022
, a parte impetrante recebeu uma notificação para regularização, no prazo de
3
(três) dias
, das exigências previstas no artigo 980, § 7o, do RICMS/MT, devendo apresentar a identificação completa do instrumento de exigência tributária a que se refere a impugnação e o recurso (inciso VII), bem como a expressa declaração de que não há ação judicial proposta pelo sujeito passivo para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer (inciso VIII).

A parte impetrante protocol
iz
ou a
resposta à intimação n. 51014829/2022
, em
24.3.2022
. Entretanto, a SEFAZ/MT não recebeu o processo administrativo por suposta intempestividade, consignando que a parte poderia interpor,
desde que
cabível, a revisão de ofício prevista no art. 1.030, § 5o, do RICMS/MT (Id. 210603722).

Protocol
iz
ada a
revisão de ofício n. 51017063/2022
, em
30.3.2022
, a SEFAZ/MT também não recebeu o processo de revisão, “
uma vez que não foi apresentado o documento comprobatório, quando for o
caso, do recolhimento tempestivo do ICMS devido, conforme artigo 1.028, § 1o c/c artigo 980, § 7o, inciso III, ambos do RICMS
” (Id. 210603723).

Em decorrência do ato considerado ilegal, qual
seja,
o não recebimento do segundo processo (revisão de ofício n. 51017063/2022), o contribuinte impetrou o mandado de segurança, requerendo que fosse recebida a revisão de ofício n. 51017063/2022. Vejamos:

Aliado a isso, a parte impetrante ampara o seu direito nos argumentos de que o recurso voluntário deverá ser julgado exclusivamente pelo Conselho de Contribuinte-Pleno do Estado de Mato Grosso, e não pelas autoridades fiscais vinculadas à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Fiscal, pois a competência desta se limita ao julgamento de reexame necessário, aplicável quando o julgamento ocorre na 1a instância administrativa.

Argumenta também que a súmula vinculante 21 do Supremo Tribunal Federal estabelece a inconstitucionalidade da exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo.

Entretanto, o d. Juízo de origem concedeu, de forma
extra petita
,
a segurança para determinar o recebimento do recurso administrativo, sob o fundamento de que “
a resposta do Impetrante foi formalizada dentro do prazo previsto na normativa de regência, qual seja, 30 (trinta) dias
” (Id. 210603741).

Ocorre que, conforme mencionado,
a causa de pedir da parte impetrante se sustenta no direito do julgamento do recurso administrativo tributário pelo Conselho de Contribuintes Pleno do Estado e na suposta ofensa à súmula vinculante 21 do STF.

Diante disso, percebe-se que a sentença, ao conceder a segurança, não se ateve à causa de pedir, pois analisou a questão sob o prisma da tempestividade do
pedido de revisão de lançamento n. 51005875/2022
, quando o ponto controvertido
se cingia
sobre
o não recebimento da revisão de ofício n. 51017063/2022
.

Ao decidir com fundamento diverso do que sustentava a causa de pedir, a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, isto é, “
quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir
” (
ex
vi
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021).

Nessa perspectiva, o vício de congruência entre o pedido e a decisão judicial, em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, acarreta a nulidade deste ato processual e tais vícios poderão, inclusive, ser conhecidos de ofício pelo julgador.

Assim
, tenho que a sentença deve ser anulada em decorrência do julgamento
extra

petita
,
restando prejudicado também o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

2. JULGAMENTO DA CAUSA MADURA.

Não obstante a anulação da sentença, não é o caso de retorno dos autos de origem, uma vez que se trata do rito especial do mandado de segurança e a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão,
na esteira do disposto no art. 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

II -
decretar
a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;”
.

Passo, então, ao exame das questões discutidas no mandado de segurança.

A parte impetrante sustenta que a autoridade coatora, ao não processar o recurso administrativo n. 51017063/2022, violou o direito ao julgamento pelo Conselho de Contribuintes, conforme a legislação do Estado de Mato Grosso. Alega que o indeferimento do recurso e a manutenção dos débitos tributários estão impedindo o exercício de suas atividades econômicas, causando prejuízos.

Assim, requer a concessão da segurança para garantir o processamento do recurso administrativo e a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, além da suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários.

Pois bem.

Merece registrar
que
o pedido de revisão de lançamento é destinado à primeira contestação administrativa do crédito tributário, conforme previsão do art. 1.028 do RICMS/MT, possuindo regras
distintas da revisão de ofício, estabelecida
pelo § 5o do art. 1.030 do mesmo regulamento, que é admitida apenas nos casos expressos. Vejamos:

“
Art. 1.028
Para a revisão do lançamento, o sujeito passivo, seu representante ou preposto deverá protocolizar requerimento em meio digital, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, dirigido à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo
Trib

utário
da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário - CPAT/UCAT, alegando toda a matéria que entender necessária e juntando, desde logo, a prova pré-constituída.

Art.
1.029

Recepcionado
o pedido de revisão de lançamento de que trata o artigo 1.028, a CPAT/UCAT efetuará o exame de admissibilidade e, uma vez admitido o pedido, encaminhará o respectivo processo para julgamento pela CJIC/UCAT ou, na hipótese de que trata o § 3° do artigo 1.031, pela UCAT/SEFAZ
.

Art. 1.030
Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.

[...]

§ 3° A suspensão da exigibilidade será eletrônica e vigerá até o trânsito em julgado administrativo da decisão proferida no âmbito CJIC/UCAT, confirmando, ainda que parcialmente, o crédito tributário discutido.

§ 3°-

A
.

Incumbe
ao Fiscal de Tributos Estaduais, responsável pelo julgamento do pedido de revisão, promover a ciência da decisão proferida ao sujeito passivo e, quando for o caso, restabelecer a exigibilidade do crédito tributário correspondente, mediante o respectivo recálculo, que deverá ser registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso - CCG/SEFAZ.

§ 4° (revogado)

§ 5° A suspensão da exigibilidade do crédito tributário também será concedida, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo, ainda que seja arguida a
destempo
, sempre que se verifique a necessidade de
:

I –
regularização
de débitos já quitados;

II –
dar
efetividade à revisão, de ofício, ou legislação superveniente;

III – reconhecer efeitos de processo de retificação, compensação, parcelamento ou moratória;

IV –
cumprir
ordem judicial;

V –
reconhecer
a remissão, anistia, isenção, prescrição ou decadência;

VI –
corrigir
erro material relativo
a
diferimento, redução ou desoneração.
”
[sem destaque no original].

Com efeito, ambos os pedidos de revisão são tipificados em artigos distintos e se enquadram como decisões de primeira instância, a serem decididas pela Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário (CPAT/UCAT).

Sob essa ótica, o primeiro grau administrativo se encerra com a decisão proferida por um agente fazendário da Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (CPAT), devendo ser impugnado por meio de recurso voluntário, ocasião em que haverá previsão de julgamento pelo Conselho de Contribuintes, conforme regras estabelecidas nos artigos 971 e 1.031 do RICMS/MT,
in
verbis
:

“
Art. 971

Ao Conselho de
Contribuintes incumbe o julgamento em segunda instância administrativa dos recursos voluntários interpostos pelo sujeito passivo
,
quanto a lançamento formalizado por meio dos instrumentos previstos no artigo 960 deste regulamento
, cujo crédito tributário tenha sido mantido, ainda que parcialmente, pela decisão administrativa de primeiro grau.

(...)

Art.
1.031
Observado
o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou
poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis
, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.”
[sem destaque no original].

Dito isso, não há ilegalidade quanto ao julgamento da revisão de ofício pela CPAT, prevista no artigo 1.030, § 5o, do RICMS/MT, porquanto o trâmite ocorre na primeira instância da Unidade do Contencioso Administrativo (UCAT) e, portanto, não se submete ao Conselho de Contribuintes.

Sobre a questão
,
há entendimento deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que “
o
pedido de revisão de lançamento, previsto no art. 1.028 do RICMS/MT, é a primeira contestação administrativa do crédito tributário, ao passo que o recurso voluntário
refere-se
à insurgência contra a decisão de
primeira instância que nega o pedido de revisão, nos termos do art. 1.031 do RICMS
.
”
(TJ-MT, N.U 1018043-95.2019.8.11.0041, Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)
[sem destaque no original].

Por outro lado, a exigência de depósito prévio do crédito tributário, como condição de admissibilidade do recurso administrativo, ofende os princípios do duplo grau jurisdicional e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Esse entendimento foi
pacificado por meio da súmula vinculante 21 do
Supremo Tribunal Federal,
cujo
teor
dispõe que
“
é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio
s
de dinheiro ou bens
como condição para a admissibilidade de recurso administrativo
”.

À vista disso, como a revisão de ofício n. 51017063/2022 não foi recebida em razão da ausência de documento probatório do recolhimento do ICMS devido, conforme art. 1.028, § 1o c/c 980, § 7o, inciso III, ambos do RICMS, revela-se ilegal a exigência da autoridade coatora, sobretudo porque há outros meios
para o Fisco exigir os valores devidos.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. TAXA DE EXPEDIENTE. EXIGÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INFRINGÊNCIA DO ART. 5o, XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. GARANTIA INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DE TAXAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 314/RG. ADI 6.145. ENUNCIADO VINCULANTE N. 21 DA SÚMULA.
1
. A decisão do Colegiado
de origem divergiu da compreensão do Supremo, plasmada no AI 698.626 QO, piloto do Tema n. 314/RG, no sentido da inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. 2. No julgamento da ADI 6.145, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da taxa criada pela Lei n. 15.838/2015 e pelo Decreto n. 31.859/2015, ambos do Estado do Ceará, para fins de interposição de recurso administrativo, por violação ao direito de petição, constitucionalmente assegurado. 3.
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Enunciado vinculante n. 21 da Súmula. 4. Agravo interno desprovido
.
”

(STF, ARE 1398599
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
05-06-
2024 PUBLIC
06-06-2024)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, deve ser admitida a revisão de ofício n. 51017063/2022 independentemente do recolhimento do crédito tributário incontroverso, com a consequente suspensão da exigibilidade até que sejam analisados os requisitos do art. 1.030, § 5o, do RICMS/MT.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

i) em sede de remessa necessária, ANUL
O
a sentença em decorrência do julgamento
extra petita
.

ii
) em decorrência da aplicação do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC,
CONCED
O
PARCIALMENTE A SEGURANÇA,
para que seja admitida a revisão de ofício n. 51017063/2022, independentemente do recolhimento do crédito tributário incontroverso, com a consequente suspensão da exigibilidade até que sejam analisados os requisitos do art. 1.030, § 5o, do RICMS/MT.

iii
)
JULG
O
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

Deixo de fixar honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024